Tribunal: TJMT
Processo: 1002652-24.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002652-24.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Entregar, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0025-42 (AGRAVANTE), VIANA TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 03.240.326/0003-46 (AGRAVADO), OLIVA SANTOLIN VIANA - CPF: 407.552.669-00 (AGRAVADO), PEDRO GONCALVES VIANA NETO - CPF: 171.388.179-91 (AGRAVADO), VIANA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.617.630/0001-23 (AGRAVADO), ROBERTO CARLOS CARDOSO DA SILVA - CPF: 527.991.586-68 (AGRAVADO), IRIETE CARDOSO CECATTO - CPF: 919.034.081-72 (AGRAVADO), JUSSARA CORDEIRO MARQUES CARDOSO - CPF: 482.676.786-20 (AGRAVADO), RONALDO CARDOSO DA SILVA - CPF: 570.419.116-91 (AGRAVADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE - PRETENDIDA CONTINUAÇÃO DOS ATOS CONSTRITIVOS – IMPOSSIBILIDADE – TRÂMITE DA EXECUÇÃO SUSPENSA POR FORÇA DE DECISÃO EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A concessão do efeito suspensivo ao trâmite da execução por força de decisão em sede de Embargos à Execução impede o prosseguimento do feito executivo e dos atos constritivos.

Na hipótese, o Juiz singular agiu com o costumeiro acerto ao indeferir o pedido de prosseguimento da execução ao fundamento de que os Embargos à Execução fora recebido com efeito suspensivo.

Diante desta perspectiva, não se mostra possível determinar o prosseguimento do feito e a efetivação dos atos constritivos haja vista que fora determinada a suspensão da tramitação da execução.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o
1002652-24.2022.8.11.0000

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ADM DO BRASIL LTDA.
em virtude de decisão proferida pela Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da
Ação de Execução por Quantia Certa
ajuizada em desfavor de
VIANA TRADING IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA. e OUTROS
, indeferiu o pedido de prosseguimento da Execução e dos atos constritivos.

Nas razões recursais, em síntese, a Agravante busca o prosseguimento da Execução com base no art. 919, § 5o do CPC e, também, sob o argumento de que a existência de valor incontroverso possibilita a penhora de bens.

Alega ser possível a formalização da penhora e avaliação dos bens hipotecados, ainda que tenha sido concedido efeito suspensivo aos Embargos.

Com esses argumentos, pugnou pelo efeito ativo. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja dado prosseguimento ao feito executivo e seja determinada a lavratura do auto de penhora sobre os bens hipotecados e a avaliação. Pleiteia, por fim, a expropriação dos bens penhorados sobre o valor incontroverso.

O pedido liminar foi indeferido (ID 118957984).

Contrarrazões no ID 121011453.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que a Agravante ADM do Brasil Ltda. ajuizou
Ação de Execução por Quantia Certa
em desfavor dos Agravados
Viana Trading Importação e Exportação de Cereais Ltda. e Outros,
tendo como objeto dois contratos de compra e venda de soja.

Os Agravados opuseram Embargos à Execução recebidos com efeito suspensivo, sob o fundamento de que a Execução está garantida por meio da escritura pública de constituição de hipoteca.

Inobstante a suspensão do trâmite da execução, a Agravante requereu o prosseguimento do feito em relação ao valor incontroverso e a formalização da penhora e avaliação dos bens hipotecados.

O Juiz singular indeferiu o pedido, o que motivou a interposição deste
Instrumental pela Agravante/Exequente.

De acordo com o art. 921, inciso II, e 923, ambos do CPC, suspende-se o trâmite da execução, no todo ou em parte, quando recebidos com efeito suspensivo os embargos à execução, de modo que durante esse período não serão praticados atos processuais, podendo o Juiz, ordenar somente providências urgentes.

Com efeito, embora a Agravante sustente a possibilidade do prosseguimento da Execução e dos atos expropriatórios, ao meu sentir, não soam verossímeis as alegações porque o trâmite da Execução foi suspenso por força da decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução. Diante disso, ao menos por ora, os atos processuais atinentes ao feito executivo não poderão ser praticados, pois somente serão determinadas se houver alguma providência urgente, o que não é o caso.

Portanto, quanto aos atos constritivos, notadamente a determinação da penhora e avaliação dos bens hipotecados, não há como acolher esse pedido.

A Agravante assevera que o recebimento dos Embargos com efeito suspensivo não impede a efetivação dos atos de penhora e avaliação dos bens hipotecados.

Acerca do tema, o ordenamento jurídico é claro ao estabelecer que:

Art. 919. § 5o A concessão de efeito suspensivo não impedirá a efetivação dos atos de
substituição
, de
reforço
ou de
redução da penhora
e de
avaliação dos bens
.

Registra-se, neste ponto, que a Agravante não pretende substituir, reforçar ou reduzir a penhora, mas sim, converter a hipoteca em penhora, o que não está contemplado no dispositivo, de modo que o pedido não pode, por ora, ser acolhido.

Diante disso, em virtude da suspensão do trâmite
da execução, não soa razoável autorizar os atos expropriatórios até que sobrevenha o julgamento dos Embargos à Execução ou decisão que revogue a suspensão.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O BLOQUEIO E PENHORA DE VALORES VIA BACENJUD – EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS COM EFEITO SUSPENSIVO ANTERIORMENTE – AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO/MODIFICAÇÃO DESTE PRONUNCIAMENTO – JUÍZO A QUO QUE SEQUER SE MANIFESTOU SOBRE O ASSUNTO, INDICANDO EVENTUAL EXTINÇÃO DAS CONDIÇÕES PREVISTAS NO ART. 919, § 1.°, DO CPC – EXECUÇÃO QUE DEVE PERMANECER SUSPENSA NOS TERMOS DO ART. 921, II, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE MEDIDAS CONSTRITIVAS, EM ESPECIAL PENHORA DE MONTANTES EM CONTA CORRENTE, AO MENOS POR ORA – DECISUM REFORMADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-PR – AI: 00102966520208160000, Relator: Vânia Maria da S. Kramer, Data de Julgamento: 20/10/2020, 16.a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/11/2020).

Com essas considerações,
Nego Provimento
ao recurso e mantenho a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2022